Tribunal: TJES
Processo: 5014791-50.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014791-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCILENE PEREIRA DIAS

COATOR: Juízo de Direito de Vitória - Comarca da Capital - Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014791-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCILENE PEREIRA DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)

Advogados do(a) PACIENTE: SAMANTA BIANCONI TAVELLA - ES38422, MAYARA REINOSO DE LIMA - ES39433

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada,
trata-se de uma operação que envolve vários réus em que se apuram os atos da organização criminosa denominada de “PCV” – Primeiro Comando da Capital.
No caso, para além da complexidade dos fatos apurados, bem como das próprias ações penais em curso, imputando a impetrante e corréus o crime de organização criminosa, a demonstrar que a manutenção, ao menos por ora, das medidas cautelares impostas não afronta os postulados da razoabilidade e proporcionalidade 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5014791-50.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 04/12/2024

PACTE.: JOCILENE PEREIRA DIAS

REPTE.: SAMANTA BIANCONI TAVELLA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL – VARA

ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Para adequação ao fluxo lanço novamente o relatório.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de JOCILENE PEREIRA DIAS, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Concedo a palavra à Doutora Samanta Bianconi Tavella, que está online, pelo prazo regimental de 15 minutos.

*

A SRA. ADVOGADA SAMANTA BIANCONI TAVELLA:-

Boa tarde, Excelentíssimos Senhores Desembargadores!

Aproveito a oportunidade para parabenizá-los pela conquista do Selo de Transparência, merecido!

Hoje venho fazer a sustentação oral desse remédio constitucional em defesa de uma paciente que se encontra reclusa há aproximadamente um ano e quatro meses por uma preventiva oriunda de uma ação originária da Comarca de Vitória. Eu vou falar um pouco dessa paciente primeiro.

A paciente possui bons antecedentes, tem residência fixa. No momento, no ato que foi presa, ela trabalhava na modalidade CLT, carteira assinada. Não possui outros delitos, outros crimes relacionados a tráfico de drogas, associação ou qualquer crime semelhante a esse.

Em meados de outubro de 2022 ela constituiu uma união estável com um interno que estava, à época, recluso no Presídio de Segurança Máxima 1. E logo no início, já nas tratativas da União Estável, ele, traficante, inclusive, confesso nesse processo que teve já audiência recente, assume a traficância e relata que enviou uma carta para essa sua pretendente companheira, que se tornou companheira dele, logo após isso, para que ela pudesse ali estar olhando para ele se as drogas que estavam na rua estavam de acordo com o tamanho que ele queria. Mas ele também relata que em momento algum ela aceitou esse tipo de pedido.

E não há, estou entrando um pouco no mérito, porque também não há nos autos do processo qualquer elemento comprobatório de que ela tenha feito isso.

Estamos falando de uma mulher que está segregada em uma das piores unidades prisionais do Estado. Por que eu digo uma das piores unidades prisionais?

As unidades prisionais masculinas possuem futebol, televisão, podem até entrar com pendrive para ouvir algumas músicas selecionadas, tudo, claro, com o rigor das inspeções feitas pelos agentes penitenciários. O que não acontece no presídio feminino.

O presídio feminino não possui televisão, elas não podem jogar bola; tem, sim, alguns cursos voltados para a ressocialização, mas dentro do contexto geral é uma das piores unidades prisionais para que se possa ficar preso.

Estamos falando de uma mulher que preenche todos os requisitos de um processo que já perdura por dois anos para responder esse processo de liberdade. Estamos falando de um Estado que prefere manter a preventiva, sendo que a prisão é a exceção, a regra é a liberdade.

Estamos há 500 anos buscando uma liberdade, que quando chega no nosso judiciário, no nosso juiz de primeiro piso, de origem, eles seguram as pessoas, eles permanecem com a prisão, que quando vem uma sentença, a pessoa às vezes até absolvida, pagou por um crime que não cometeu e sequer teve a chance de responder em liberdade.

Diante de um Estado que possui uma boa quantidade de tornozeleiras eletrônicas e que um ínfimo, talvez 5%, seja utilizado por mulheres, é de onde tiramos que realmente estamos diante de um Estado punitivista e não podemos aceitar isso.

A liberdade é a busca da conquista que se vem fazendo por todos esses anos numa esfera mundial.

Diante dessa defesa, venho aqui suplicar para que analisem com cuidado, com cautela; a individualização conta muito, nesse caso, da paciente, pois ela preenche os requisitos e não estará em momento algum, pois, lembrando, ela era companheira e não integrante de uma organização criminosa, companheira de um interno recluso.

Diante dessa defesa, peço humildemente para que Vossas Excelências possam ofertar a essa paciente um alvará de soltura fundado no excesso de prazo da prisão preventiva.

Essa é a defesa.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Muito obrigado, Doutora Samanta.

Com a palavra o Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, parabenizo a Doutora Samanta pela aguerrida sustentação empreendida por Sua Excelência.

Em razão de questões trazidas, inclusive com relação a essa questão do tempo de prisão da parte ré, peço o retorno dos autos para examinar melhor essa questão.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente. O processo retornará ao gabinete de Vossa Excelência após juntar as respectivas notas taquigráficas.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 18/12/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de JOCILENE PEREIRA DIAS, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória.

Sustenta o impetrante, excesso de prazo na segregação cautelar da paciente, eis que esta se encontra custodiada há 413 (quatrocentos e treze dias), sem que tenha a audiência de instrução e julgamento designada.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Repriso trecho, como síntese fática, da denúncia recebida em desfavor da paciente e seus corréus:

[...]Isso porque, no caso em questão, verifica-se a ocorrência de
periculosidade em concreto
, tendo em vista que a presente ação penal, desdobramento da Operação denominada “CAÇA FANTASMA”, envolve crimes de tráfico de drogas e ilícitos a ele relacionados, supostamente praticados por integrantes do grupo criminoso que possui vínculo com o
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, que, atualmente, é a maior organização criminosa do Estado do Espírito Santo, seja por seu enorme poderio econômico e bélico, seja pela extensão de suas atividades, que abarcam diversas cidades da região metropolitana da Grande Vitória/ES.

Conforme apontado pelo Ministério Público, a partir das diligências investigativas, teria sido apurado que, em tese, os denunciados nestes autos, dentre eles
JULIANA, TALITA
e
JOCILENE
, estariam associados e estruturados de forma hierárquica entre si, e atuariam diretamente no tráfico de drogas deste Estado, possuindo relações estreitas com o
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, bem como com diversos ilícitos perpetrados no âmbito dessa organização criminosa.

Destaca-se que quanto a acusada
TALITA
, apurou-se, a partir dos dados obtidos do aparelho celular apreendido com o advogado Marco Aurélio, que a denunciada supostamente aderiu à célula criminosa PCV, supostamente aproveitando-se da sua posição de companheira do faccionado Leonardo Cardoso Costa (recluso na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana), para supostamente participar ativamente das comunicações com os demais membros da organização criminosa, na medida em que recebe ordens de seu companheiro e viabiliza a gestão e a contabilidade do tráfico de drogas, além de outras diversas atividades ilícitas do grupo criminoso, tudo conforme detalhado na decisão de fls. 82/90 dos autos.

Acerca das acusadas
JULIANA e JOCILENE
, também identificadas a partir dos dados obtidos do aparelho celular apreendido com o advogado Marco Aurélio, teriam supostamente aderido à célula criminosa PCV, para participar ativamente das comunicações entre integrantes soltos e presos, com destaque especial ao gerenciamento do tráfico de drogas, sendo que suas condutas também estão descritas de forma pormenorizada na decisão de fls. 82/90 dos autos. [...]

Instada a se manifestar, informou a apontada autoridade coatora:

[...]Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência a fim de prestar as informações requisitadas por meio da decisão proferida no Habeas Corpus em epígrafe, em que é paciente JOCILENE PEREIRA DIAS.

Inicialmente, informo que a ação penal nº 0000906-16.2023.8.08.0024 teve início com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor da paciente e outros sete réus, para apurar a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 2º, §§ 2º e 4º da Lei nº 12.850/2013.

A ação penal é desdobramento da Operação denominada “CAÇA FANTASMA”, em que o Ministério Público Estadual, com o apoio da DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA (DINT) DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (PMES), no Procedimento Investigativo Criminal (PIC/GAECO/N.º 003/2022) apura as ações delituosas de tráfico de drogas/armas e crimes correlatos atribuídos à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), grupo criminoso que atua de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória. Conforme consta da Portaria GAMPES nº 2022.0012.2227-52, a instauração da Operação denominada “Caça-Fantasma” foi deflagrada pelo GAECO sob o fundamento dos dados obtidos a partir da medida cautelar judicial de busca e apreensão nº 0001719-16.2022.8.08.0012, com pedidos expedidos em desfavor de Atilho Vieira Bustillos Junior, Marco Aurelio de Souza Rodrigues, Meiriely Daniel de Souza e outros alvos, em que o órgão ministerial constatou a suposta prática de diversos crimes, especialmente associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e homicídio. Nessa Portaria, afirma o Parquet que, durante a análise dos dados extraídos do aparelho de telefonia celular de MARCO AURÉLIO DE SOUZA RODRIGUES, apreendido nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 022/2020 - GAMPES Nº 2020.0023.9022-97 – “Operação Luxor”, foram fortuitamente identificados atos ilícitos praticados por parte do grupo criminoso autodenominado Primeiro Comando de Vitória (PCV), sediada na região do Bairro da Penha e atuante em toda a região metropolitana da Grande Vitória. Ademais, o GAECO fundamentou a instauração da nova operação pelo teor de Relatório de Risco Social, oriundo da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que narra a prática de diversos crimes por parte dos integrantes da organização criminosa PCV, os quais seriam liderados na rua por FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, vulgo “MARUJO”. Registre-se que a decisão judicial proferida nos autos da MCS nº 0001719-16.2022.8.08.0012, tramitando na 2a Vara Criminal de Cariacica, deferiu a utilização de prova compartilhada em outros feitos no âmbito do Ministério Público e dos órgãos policiais. Nesse sentido, a ação penal nº 0000906-16.2023.8.08.0024 é desdobramento das medidas cautelares nº 0009068-34.2022.8.08.0024 (que deu origem à ação penal de mesma numeração) e nº 0004897-34.2022.8.08.0024, propostas pelo Ministério Público Estadual no bojo da Operação “Caça-Fantasma”, em que o Parquet representou pelo decreto de Prisão Temporária, pela concessão da medida de Busca e Apreensão e interceptação telefônica e telemática contra os investigados, inclusive em desfavor da ora paciente. O processo nº 0004897-34.2022.8.08.0024 iniciou-se com pedidos de Medidas Cautelares Sigilosas de Interceptação de Comunicações Telefônicas, de Quebra de Sigilo Telemático de email e do aplicativo de mensagens “Whatsapp”, no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal 003/2022 (Operação “Caça-Fantasma”). Durante o período do monitoramento, foram interceptados e gravados diversos diálogos e mensagens entre os investigados e, dessa forma, constatou-se a suposta prática de comercialização de substâncias entorpecentes, meio pelo qual se obtêm os recursos financeiros necessários para a manutenção das atividades da organização criminosa.
Ademais, apurou-se a prática, em tese, de outros ilícitos penais, como posse e porte ilegal de armas de fogo, tráfico de armas de fogo e munições, homicídios consumados e tentados, bem como o aliciamento de crianças e adolescentes para a prática de tais crimes. Em especial, apurou-se que a paciente JOCILENE PEREIRA DIAS foi identificada a partir dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com o advogado MARCO AURÉLIO, e igualmente teria aderido à célula criminosa PCV para participar ativamente das comunicações entre os integrantes soltos e presos, auxiliando e beneficiando as atividades criminosas dessa ORCRIM, com especial destaque para o gerenciamento do tráfico de drogas.
Nesse cenário, ressalta o Parquet que, da análise das conversas trocadas pelo WhatsApp entre o MARCO AURELIO e o contato salvo em seu celular como “Juliana Edson Kamikase”, através da linha telefônica de nº 5527998254119, cadastrada no nome da denunciada JULIANA, foram apuradas diversas mensagens recebidas e encaminhadas por JULIANA e JOCILENE. Nas referidas mensagens, há indícios de supostas atividades ilícitas praticadas pelo grupo criminoso, o que em tese viabilizam atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção, conforme comunicações colacionadas no bojo da denúncia. O Órgão Ministerial apurou, ainda, inúmeros recados transmitidos por JULIANA através do advogado MARCO AURELIO, em que supostamente trata sobre a venda de drogas, a exemplo do “catuque” enviado em 10/09/2021, em que informa que o denunciado PATRICK (PK) pegou o “negócio com o beiço” e ele iria “dar uma moral” para o destinatário, além de informar que PK teria acertado mil e duzentos reais do mês e que passaria para FERNANDO, possivelmente em referência o advogado de MARCOSSYLI.
Asseveram os IRMP que se apurou um “catuque” enviado por JULIANA, de suposta autoria da também paciente JOCILENE para o denunciado MARCOSSYLI, com supostas informações sobre quantidade de drogas e sobre o “acerto” (pagamento), que seria recebido por JOCILENE. A título de exemplo, informa o Ministério Público que na manhã do dia 15/10/021, o advogado MARCO AURELIO enviou três “catuques” de suposta autoria de MARCOSSYLI destinados a JULIANA, JOCILENE e GABRIEL, respectivamente, tratando acerca do gerenciamento do tráfico de drogas de seu domínio, emitindo ordens e exigindo respostas, conforme amplamente demonstrado na denúncia.
Ademais, informa o Órgão Ministerial que a análise dos dados extraídos demonstrou que JULIANA recentemente trocou de aparelho celular, no dia 18/12/2022 – três dias após a deflagração da presente operação, inclusive, com conversas no sentido de que foi orientada pelo advogado para trocar de número, o que justifica os poucos dados obtidos pela extração. Com sua prisão, em interrogatório extrajudicial prestado no GAECO, JULIANA confirmou o envolvimento do filho com o tráfico de drogas associado ao denunciado MARCOSSYLI, dizendo que seu filho trabalhava no tráfico para MARCOSSYLI como gerente e, além disso, confirmou o envio da mensagem ao denunciado MARCOSSYLI, pedindo pela vida do filho Edson, além de contatos com a paciente JOCILENE. Ademais, no âmbito da medida cautelar nº 0009068-34.2022.8.08.0024, o Ministério Público, em 14/12/2022, formulou pedido de decretação da prisão temporária de 16 (dezesseis) investigados, dentre eles, a paciente.
O mandado de prisão da paciente foi cumprido em 27/07/2023.[...]

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado
a quo,
se encontra em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos narrados e as diversas provas de materialidade e indícios de autoria.

Ademais, deve-se priorizar a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva, uma vez que trata-se de uma operação que envolve vários réus em que se apuram os atos da organização criminosa denominada de “PCV” – Primeiro Comando da Capital.

Como visto, dos fatos apurados em desfavor da paciente e de seus corréus, traz aos autos diversos elementos que indicam a mercancia de drogas, além de guerra em facções inimigas pelo controle do tráfico de droga em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória/ES.

Entendo, dada a complexidade da ação em tramitação, e das irregularidades relatadas, que o prazo de instrução criminal não se encontra fora da razoabilidade.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. APELAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE PENA APLICADA. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.2. Na espécie, após examinar os elementos existentes nos autos, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, visto que, segundo informações prestadas pelo Tribunal de origem, a sentença condenatória foi proferida dia 6/10/2021, o recurso de apelação foi remetido ao Tribunal de origem aos 28/6/2022, tendo sido necessária a baixa dos autos ao Juízo de origem para a juntada das razões recursais de vários réus que também apelaram, além de diversas diligências.3. Ademais, a jurisprudência desta Casa é reiterada de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada na sentença condenatória, que, no caso, é de 19 anos de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e associação criminosa armada. (Precedentes.)4. Com relação ao alegado constrangimento ilegal pela não reavaliação da prisão cautelar pelo Tribunal de origem, nos autos do recurso de apelação, segundo a recente orientação da Suprema Corte na ADI n. 6.581/DF, a norma do parágrafo único do art. 316 do CPP se dirige a qualquer juiz ou tribunal onde a ação penal esteja em curso, até o final do processo de conhecimento.5. Agravo regimental desprovido, com recomendação para que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba empregue celeridade no julgamento do apelo defensivo e no reexame do cárcere preventivo, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP.(AgRg no HC n. 836.294/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FAKE MONEY. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.1. Segundo dispõe o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares "deverão ser aplicadas observando-se: I - a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado".2. Hipótese em que a decisão impugnada motivou concretamente a manutenção das medidas cautelares, destacando que o atual estágio da demanda penal ainda justifica as restrições impostas, em especial diante da significativa complexidade dos fatos em apuração, investigados no âmbito da Operação Fake Money, que revelaria organização criminosa sofisticada, voltada à venda fraudulenta de créditos decorrentes de títulos da dívida pública federal, falsos ou prescritos, a empresas interessadas em utilizá-los no pagamento de tributos federais.3. Constata-se que há evidente proporcionalidade entre as medidas cautelares impostas, em substituição à prisão preventiva antes decretada, e o contexto fático descrito, principalmente quando considerada a significativa complexidade da causa, que tem por objeto diversos crimes, supostamente praticados por vários réus, com prejuízos de ordem bilionária sofridos pelo Estado e vítimas particulares.4. No que toca ao argumento de excesso de prazo, entende esta Corte que: "[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente" (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).5.
No caso, para além da complexidade dos fatos apurados, bem como das próprias ações penais em curso, há notícia de recente aditamento da denúncia, imputando ao recorrente e corréus o crime de organização criminosa, a demonstrar que a manutenção, ao menos por ora, das medidas cautelares impostas não afronta os postulados da razoabilidade e proporcionalidade
.6. Agravo regimental desprovido, com recomendação ao juízo de origem para que dê celeridade ao feito.(AgRg no RHC n. 174.143/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)Grifo nosso

Verifica-se no andamento processual que no dia 28 de novembro de 2024, foi realizada audiência de instrução nos autos, sendo requerida a revogação da prisão preventiva da paciente, todavia o Ministério Público requereu vista para se manifestar, vejamos trecho da Ata de Audiência:

[...] Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Novembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 13:00 horas, nesta cidade e Comarca de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Sala de Audiências da VECA (Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente), onde se encontravam presentes o MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, o Ilustre Representante do Ministério Público, Dr. Maxwel Miranda Araújo. Ausente a Defensoria Pública. Foi nomeada a advogada dativa Dra. Jaqueline Rodrigues Baia OAB/ES 39.053, para assistir os acusados Leonardo, Nickollas, Deivid, Patrick e Marcossyli. Presente a advogada Dra. Samanta Bianconi Tavella OAB/ES 38.422, assistindo a acusada Jocilene. Presente o advogado Dr. Vinicius Bastos Tavares OAB/ES 41.010, assistindo a acusada Talita. Presente o Dr. Fernando Pereira Magalhães OAB/ES 22.738, assistindo a acusada Juliana.

Aberta a Audiência, foram interrogados os réus Leonardo Cardoso Costa, Talita Martinha Santos, Jocilene Pereira Dias, Juliana Da Silva, Nickollas Eduardo Rangel Farias, Patrick De Araújo Oliveira, Marcossyli Batista Bastos, Deivid Jose Machado Sarmento, todos na forma audiovisual, nos termos do art. 405, § 1º, do CPP, cuja cópia será mantida nos autos, sem transcrição, nos termos do item 3.8.3.2.1.8 do Plano de Gestão de Varas Criminais do CNJ, bem como nos termos do art. 2º da resolução do CNJ nº. 105 de 06/04/2010, que assim dispõe: “
os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição
”.

Pela ordem pediu a palavra o Dr. Vinicius, que requereu acesso à mídia das fls. 41 dos autos em que consta a declaração da ré Talita no momento da sua prisão e a certidão de comparecimento a audiência da mesma, tendo em vista que
esta
se encontra em prisão domiciliar e precisou sair para participar da audiência no escritório do mesmo. O magistrado acolheu o requerimento da defesa, e solicita ao cartório que OFICIE a delegacia responsável pelo cumprimento da prisão da acusada para que seja disponibilizada a mídia a ser juntada nos autos, e EXPEÇA a certidão de comparecimento da acusada Talita.

Pela ordem pediu a palavra a Dra. Samanta, que requereu a revogação da prisão preventiva da acusada Jocilene Pereira Dias, e o IRMP requereu a vista dos autos para se manifestar acerca do pedido da defesa juntamente com as alegações finais.

Na fase do artigo 402 do CPP, não houveram requerimentos.

Por fim, pelo MM. Juiz foi proferido(a) o(a) seguinte DESPACHO: 1) Encerrada a instrução criminal, ABRA-SE vista dos autos às partes para apresentação de suas alegações finais memoriais, na forma do art. 403, §3 do CPP, sucessivamente. 2) Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para prolação da sentença. 3) Intimados os presentes. Diligencie-se. Considerando a nomeação do Advogado dativo nestes autos, com fundamento no artigo 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia, e Decreto nº 2821-R, bem como os bons préstimos dos profissionais perante este Juízo nesta audiência, ARBITRO honorários em favor de Dra. Jaqueline Rodrigues Baia OAB/ES 39.053, nomeada Defensora Dativa para a defesa dos acusados, pela atuação neste ato processual, a qual aceitou o munus em virtude da ausência do Defensor Público nesta Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA) e CONDENO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento do valor que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). OFICIE-SE à Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10.08.11, para ciência dos honorários advocatícios fixados e REQUISITE-SE o pagamento. Nada mais. Lido e achado conforme, foi assinado pelo MM. Juiz. Eu, Beatriz Portugal Lamberti Silva Miguel, Estagiária de Direito, digitei o presente termo.[...]

Desta forma, neste momento falar em excesso de prazo na formação da culpa apesar de alongado, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão.

Ainda, há a avaliação a ser revista acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente, após a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014791-50.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOCILENE PEREIRA DIAS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)

Advogados do(a) PACIENTE: SAMANTA BIANCONI TAVELLA - ES38422, MAYARA REINOSO DE LIMA - ES39433

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado,
trata-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de JOCILENE PEREIRA DIAS, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória.

Sustenta o impetrante, excesso de prazo na segregação cautelar da paciente, eis que esta se encontra custodiada há 413 (quatrocentos e treze dias), sem que tenha a audiência de instrução e julgamento designada.

Requer, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente e ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Repriso trecho, como síntese fática, da
denúncia recebida em desfavor da paciente e seus corréus
:

[...]Isso porque, no caso em questão, verifica-se a ocorrência de
periculosidade em concreto
, tendo em vista que a presente ação penal, desdobramento da Operação denominada “CAÇA FANTASMA”, envolve crimes de tráfico de drogas e ilícitos a ele relacionados, supostamente praticados por integrantes do grupo criminoso que possui vínculo com o
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, que, atualmente, é a maior organização criminosa do Estado do Espírito Santo, seja por seu enorme poderio econômico e bélico, seja pela extensão de suas atividades, que abarcam diversas cidades da região metropolitana da Grande Vitória/ES.

Conforme apontado pelo Ministério Público, a partir das diligências investigativas, teria sido apurado que, em tese, os denunciados nestes autos, dentre eles
JULIANA, TALITA
e
JOCILENE
, estariam associados e estruturados de forma hierárquica entre si, e atuariam diretamente no tráfico de drogas deste Estado, possuindo relações estreitas com o
Primeiro Comando de Vitória (PCV)
, bem como com diversos ilícitos perpetrados no âmbito dessa organização criminosa.

Destaca-se que quanto a acusada
TALITA
, apurou-se, a partir dos dados obtidos do aparelho celular apreendido com o advogado Marco Aurélio, que a denunciada supostamente aderiu à célula criminosa PCV, supostamente aproveitando-se da sua posição de companheira do faccionado Leonardo Cardoso Costa (recluso na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana), para supostamente participar ativamente das comunicações com os demais membros da organização criminosa, na medida em que recebe ordens de seu companheiro e viabiliza a gestão e a contabilidade do tráfico de drogas, além de outras diversas atividades ilícitas do grupo criminoso, tudo conforme detalhado na decisão de fls. 82/90 dos autos.

Acerca das acusadas
JULIANA e JOCILENE
, também identificadas a partir dos dados obtidos do aparelho celular apreendido com o advogado Marco Aurélio, teriam supostamente aderido à célula criminosa PCV, para participar ativamente das comunicações entre integrantes soltos e presos, com destaque especial ao gerenciamento do tráfico de drogas, sendo que suas condutas também estão descritas de forma pormenorizada na decisão de fls. 82/90 dos autos. [...]

Instada a se manifestar, informou a apontada autoridade coatora:

[...]
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência a fim de prestar as informações requisitadas por meio da decisão proferida no Habeas Corpus em epígrafe, em que é paciente JOCILENE PEREIRA DIAS.

Inicialmente, informo que a ação penal nº 0000906-16.2023.8.08.0024 teve início com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em desfavor da paciente e outros sete réus, para apurar a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 2º, §§ 2º e 4º da Lei nº 12.850/2013.

A ação penal é desdobramento da Operação denominada “CAÇA FANTASMA”, em que o Ministério Público Estadual, com o apoio da DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA (DINT) DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (PMES), no Procedimento Investigativo Criminal (PIC/GAECO/N.º 003/2022) apura as ações delituosas de tráfico de drogas/armas e crimes correlatos atribuídos à organização criminosa autointitulada PRIMEIRO COMANDO DE VITÓRIA (PCV), grupo criminoso que atua de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória. Conforme consta da Portaria GAMPES nº 2022.0012.2227-52, a instauração da Operação denominada “Caça-Fantasma” foi deflagrada pelo GAECO sob o fundamento dos dados obtidos a partir da medida cautelar judicial de busca e apreensão nº 0001719-16.2022.8.08.0012, com pedidos expedidos em desfavor de Atilho Vieira Bustillos Junior, Marco Aurelio de Souza Rodrigues, Meiriely Daniel de Souza e outros alvos, em que o órgão ministerial constatou a suposta prática de diversos crimes, especialmente associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e homicídio. Nessa Portaria, afirma o Parquet que, durante a análise dos dados extraídos do aparelho de telefonia celular de MARCO AURÉLIO DE SOUZA RODRIGUES, apreendido nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 022/2020 - GAMPES Nº 2020.0023.9022-97 – “Operação Luxor”, foram fortuitamente identificados atos ilícitos praticados por parte do grupo criminoso autodenominado Primeiro Comando de Vitória (PCV), sediada na região do Bairro da Penha e atuante em toda a região metropolitana da Grande Vitória. Ademais, o GAECO fundamentou a instauração da nova operação pelo teor de Relatório de Risco Social, oriundo da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que narra a prática de diversos crimes por parte dos integrantes da organização criminosa PCV, os quais seriam liderados na rua por FERNANDO MORAES PEREIRA PIMENTA, vulgo “MARUJO”. Registre-se que a decisão judicial proferida nos autos da MCS nº 0001719-16.2022.8.08.0012, tramitando na 2a Vara Criminal de Cariacica, deferiu a utilização de prova compartilhada em outros feitos no âmbito do Ministério Público e dos órgãos policiais. Nesse sentido, a ação penal nº 0000906-16.2023.8.08.0024 é desdobramento das medidas cautelares nº 0009068-34.2022.8.08.0024 (que deu origem à ação penal de mesma numeração) e nº 0004897-34.2022.8.08.0024, propostas pelo Ministério Público Estadual no bojo da Operação “Caça-Fantasma”, em que o Parquet representou pelo decreto de Prisão Temporária, pela concessão da medida de Busca e Apreensão e interceptação telefônica e telemática contra os investigados, inclusive em desfavor da ora paciente. O processo nº 0004897-34.2022.8.08.0024 iniciou-se com pedidos de Medidas Cautelares Sigilosas de Interceptação de Comunicações Telefônicas, de Quebra de Sigilo Telemático de email e do aplicativo de mensagens “Whatsapp”, no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal 003/2022 (Operação “Caça-Fantasma”). Durante o período do monitoramento, foram interceptados e gravados diversos diálogos e mensagens entre os investigados e, dessa forma, constatou-se a suposta prática de comercialização de substâncias entorpecentes, meio pelo qual se obtêm os recursos financeiros necessários para a manutenção das atividades da organização criminosa.
Ademais, apurou-se a prática, em tese, de outros ilícitos penais, como posse e porte ilegal de armas de fogo, tráfico de armas de fogo e munições, homicídios consumados e tentados, bem como o aliciamento de crianças e adolescentes para a prática de tais crimes. Em especial, apurou-se que a paciente JOCILENE PEREIRA DIAS foi identificada a partir dos dados extraídos do aparelho celular apreendido com o advogado MARCO AURÉLIO, e igualmente teria aderido à célula criminosa PCV para participar ativamente das comunicações entre os integrantes soltos e presos, auxiliando e beneficiando as atividades criminosas dessa ORCRIM, com especial destaque para o gerenciamento do tráfico de drogas.
Nesse cenário, ressalta o Parquet que, da análise das conversas trocadas pelo WhatsApp entre o MARCO AURELIO e o contato salvo em seu celular como “Juliana Edson Kamikase”, através da linha telefônica de nº 5527998254119, cadastrada no nome da denunciada JULIANA, foram apuradas diversas mensagens recebidas e encaminhadas por JULIANA e JOCILENE. Nas referidas mensagens, há indícios de supostas atividades ilícitas praticadas pelo grupo criminoso, o que em tese viabilizam atos de gestão sobre o tráfico de drogas e funcionamento da facção, conforme comunicações colacionadas no bojo da denúncia. O Órgão Ministerial apurou, ainda, inúmeros recados transmitidos por JULIANA através do advogado MARCO AURELIO, em que supostamente trata sobre a venda de drogas, a exemplo do “catuque” enviado em 10/09/2021, em que informa que o denunciado PATRICK (PK) pegou o “negócio com o beiço” e ele iria “dar uma moral” para o destinatário, além de informar que PK teria acertado mil e duzentos reais do mês e que passaria para FERNANDO, possivelmente em referência o advogado de MARCOSSYLI.
Asseveram os IRMP que se apurou um “catuque” enviado por JULIANA, de suposta autoria da também paciente JOCILENE para o denunciado MARCOSSYLI, com supostas informações sobre quantidade de drogas e sobre o “acerto” (pagamento), que seria recebido por JOCILENE. A título de exemplo, informa o Ministério Público que na manhã do dia 15/10/021, o advogado MARCO AURELIO enviou três “catuques” de suposta autoria de MARCOSSYLI destinados a JULIANA, JOCILENE e GABRIEL, respectivamente, tratando acerca do gerenciamento do tráfico de drogas de seu domínio, emitindo ordens e exigindo respostas, conforme amplamente demonstrado na denúncia.
Ademais, informa o Órgão Ministerial que a análise dos dados extraídos demonstrou que JULIANA recentemente trocou de aparelho celular, no dia 18/12/2022 – três dias após a deflagração da presente operação, inclusive, com conversas no sentido de que foi orientada pelo advogado para trocar de número, o que justifica os poucos dados obtidos pela extração. Com sua prisão, em interrogatório extrajudicial prestado no GAECO, JULIANA confirmou o envolvimento do filho com o tráfico de drogas associado ao denunciado MARCOSSYLI, dizendo que seu filho trabalhava no tráfico para MARCOSSYLI como gerente e, além disso, confirmou o envio da mensagem ao denunciado MARCOSSYLI, pedindo pela vida do filho Edson, além de contatos com a paciente JOCILENE. Ademais, no âmbito da medida cautelar nº 0009068-34.2022.8.08.0024, o Ministério Público, em 14/12/2022, formulou pedido de decretação da prisão temporária de 16 (dezesseis) investigados, dentre eles, a paciente.
O mandado de prisão da paciente foi cumprido em 27/07/2023.[...]

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado
a quo,
se encontra em perfeita harmonia com os artigos 312 e 313 do código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos narrados e as diversas provas de materialidade e indícios de autoria.

Ademais, deve-se priorizar a garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva,
uma vez que trata-se de uma operação que envolve vários réus em que se apuram os atos da organização criminosa denominada de “PCV” – Primeiro Comando da Capital.

Como visto, dos fatos apurados em desfavor da paciente e de seus corréus, traz aos autos diversos elementos que indicam a mercancia de drogas, além de guerra em facções inimigas pelo controle do tráfico de droga em toda a Região Metropolitana da Grande Vitória/ES.

Entendo, dada a complexidade da ação em tramitação, e das irregularidades relatadas, que o prazo de instrução criminal não se encontra fora da razoabilidade.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. APELAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE PENA APLICADA. REAVALIAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.2. Na espécie, após examinar os elementos existentes nos autos, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, visto que, segundo informações prestadas pelo Tribunal de origem, a sentença condenatória foi proferida dia 6/10/2021, o recurso de apelação foi remetido ao Tribunal de origem aos 28/6/2022, tendo sido necessária a baixa dos autos ao Juízo de origem para a juntada das razões recursais de vários réus que também apelaram, além de diversas diligências.3. Ademais, a jurisprudência desta Casa é reiterada de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum da pena aplicada na sentença condenatória, que, no caso, é de 19 anos de reclusão, pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e associação criminosa armada. (Precedentes.)4. Com relação ao alegado constrangimento ilegal pela não reavaliação da prisão cautelar pelo Tribunal de origem, nos autos do recurso de apelação, segundo a recente orientação da Suprema Corte na ADI n. 6.581/DF, a norma do parágrafo único do art. 316 do CPP se dirige a qualquer juiz ou tribunal onde a ação penal esteja em curso, até o final do processo de conhecimento.5. Agravo regimental desprovido, com recomendação para que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba empregue celeridade no julgamento do apelo defensivo e no reexame do cárcere preventivo, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP.(AgRg no HC n. 836.294/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FAKE MONEY. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.1. Segundo dispõe o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares "deverão ser aplicadas observando-se: I - a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado".2. Hipótese em que a decisão impugnada motivou concretamente a manutenção das medidas cautelares, destacando que o atual estágio da demanda penal ainda justifica as restrições impostas, em especial diante da significativa complexidade dos fatos em apuração, investigados no âmbito da Operação Fake Money, que revelaria organização criminosa sofisticada, voltada à venda fraudulenta de créditos decorrentes de títulos da dívida pública federal, falsos ou prescritos, a empresas interessadas em utilizá-los no pagamento de tributos federais.3. Constata-se que há evidente proporcionalidade entre as medidas cautelares impostas, em substituição à prisão preventiva antes decretada, e o contexto fático descrito, principalmente quando considerada a significativa complexidade da causa, que tem por objeto diversos crimes, supostamente praticados por vários réus, com prejuízos de ordem bilionária sofridos pelo Estado e vítimas particulares.4. No que toca ao argumento de excesso de prazo, entende esta Corte que: "[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente" (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).5.
No caso, para além da complexidade dos fatos apurados, bem como das próprias ações penais em curso, há notícia de recente aditamento da denúncia, imputando ao recorrente e corréus o crime de organização criminosa, a demonstrar que a manutenção, ao menos por ora, das medidas cautelares impostas não afronta os postulados da razoabilidade e proporcionalidade
.6. Agravo regimental desprovido, com recomendação ao juízo de origem para que dê celeridade ao feito.(AgRg no RHC n. 174.143/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)Grifo nosso

Verifica-se no andamento processual que no dia 28 de novembro de 2024, foi realizada audiência de instrução nos autos, sendo requerida a revogação da prisão preventiva da paciente, todavia o Ministério Público requereu vista para se manifestar, vejamos trecho da Ata de Audiência:

[...]
Aos
28 (vinte e oito) dias do mês de Novembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 13:00 horas,
nesta cidade e Comarca de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Sala de Audiências da
VECA (Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente)
, onde se encontravam presentes o
MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos
, o Ilustre Representante do
Ministério Público, Dr. Maxwel Miranda Araújo.
Ausente a Defensoria Pública. Foi nomeada a advogada dativa
Dra. Jaqueline Rodrigues Baia OAB/ES 39.053
, para assistir os acusados Leonardo, Nickollas, Deivid, Patrick e Marcossyli. Presente a advogada
Dra. Samanta Bianconi Tavella OAB/ES 38.422
, assistindo a acusada Jocilene. Presente o advogado
Dr. Vinicius Bastos Tavares OAB/ES 41.010
, assistindo a acusada Talita. Presente o
Dr. Fernando Pereira Magalhães OAB/ES 22.738,
assistindo a acusada Juliana.

Aberta a Audiência
,
foram interrogados os réus Leonardo Cardoso Costa, Talita Martinha Santos, Jocilene Pereira Dias, Juliana Da Silva, Nickollas Eduardo Rangel Farias, Patrick De Araújo Oliveira, Marcossyli Batista Bastos, Deivid Jose Machado Sarmento,
todos

na forma audiovisual, nos termos do art. 405, § 1º, do CPP, cuja cópia será mantida nos autos, sem transcrição, nos termos do item 3.8.3.2.1.8 do Plano de Gestão de Varas Criminais do CNJ, bem como nos termos do art. 2º da resolução do CNJ nº. 105 de 06/04/2010, que assim dispõe: “
os depoimentos documentados por meio audiovisual não precisam de transcrição
”.

Pela ordem pediu a palavra o Dr. Vinicius, que requereu
acesso à mídia das fls. 41 dos autos
em que consta a declaração da ré Talita no momento da sua prisão e a
certidão de comparecimento a audiência da mesma
, tendo em vista que
esta

se encontra em prisão domiciliar
e precisou sair para participar da audiência no escritório do mesmo. O magistrado acolheu o requerimento da defesa, e solicita ao cartório que
OFICIE

a delegacia responsável
pelo cumprimento da prisão da acusada para que seja disponibilizada a mídia a ser juntada nos autos, e
EXPEÇA a certidão de comparecimento da acusada Talita
.

Pela ordem pediu a palavra a Dra. Samanta, que requereu
a revogação da prisão preventiva da acusada Jocilene Pereira Dias
, e o IRMP requereu a vista dos autos para se manifestar acerca do pedido da defesa juntamente com as alegações finais.

Na fase do artigo 402 do CPP, não houveram requerimentos.

Por fim, pelo MM. Juiz foi proferido(a) o(a) seguinte
DESPACHO
:
1)
Encerrada a instrução criminal,
ABRA-SE vista dos autos
às partes para apresentação de suas alegações finais memoriais, na forma do art. 403, §3 do CPP, sucessivamente.
2)
Tudo cumprido, retornem os autos conclusos para prolação da sentença.

3)
Intimados os presentes. Diligencie-se.
Considerando a nomeação do Advogado dativo nestes autos, com fundamento no artigo 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia, e Decreto nº 2821-R, bem como os bons préstimos dos profissionais perante este Juízo nesta audiência,
ARBITRO honorários em favor de Dra. Jaqueline Rodrigues Baia OAB/ES 39.053
, nomeada Defensora Dativa para a defesa dos acusados, pela atuação neste ato processual, a qual aceitou o munus em virtude da ausência do Defensor Público nesta Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA) e
CONDENO o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento do valor que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

OFICIE-SE
à Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10.08.11, para ciência dos honorários advocatícios fixados e
REQUISITE-SE o pagamento
.
Nada mais. Lido e achado conforme, foi assinado pelo MM. Juiz. Eu, Beatriz Portugal Lamberti Silva Miguel, Estagiária de Direito, digitei o presente termo.[...]

Desta forma, neste momento falar em excesso de prazo na formação da culpa apesar de alongado,
considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão.

Ainda, há a avaliação a ser revista acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente, após a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.